Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A parte autora se insurge contra a inaptidão na avaliação psicológica do concurso público de admissão ao curso de formação de praças (CFP), regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, alegando violação de disposições editalícias, resoluções do Conselho Federal de Psicologia e a Lei Federal n. 9.784/99. O Distrito Federal (réu) pede a readequação do valor da causa, pois alega que não há conteúdo econômico, mas tão somente a pretensão de continuidade em fase de certame público
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se há incorreção do valor da causa; (ii) aferir se a utilização de um teste desaprovado pelo CFP (BPR-5) afeta a legalidade do processo seletivo, ainda que esse teste não tenha influenciado no resultado do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao Relator, por petição própria, se a Apelação já houver sido distribuído a ele, não como preliminar de recurso. Recurso do autor não conhecido nesta parte.
4. A pretensão de investidura no respectivo cargo do concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor da causa ser igual a uma prestação anual, ou seja, 12 (doze) meses do valor da remuneração do cargo almejado.
5. O Supremo Tribunal Federal entende que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485).
6. No caso, o candidato foi considerado inapto na Avaliação Psicológica do certame previsto no Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF. Todavia, ele não foi eliminado na etapa de Avaliação Psicológica em razão da aplicação do teste BPR-5.
7. A reprovação do candidato ocorreu nos quesitos de adaptabilidade, organização e relacionamento interpessoal, essas características foram avaliadas por outro teste psicológico.
8. A eliminação do candidato não representa excesso ou afronta aos princípios da legalidade e da isonomia, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de investidura no respectivo cargo do concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido. 2. Constatado que o BPR-5 (raciocínio) não influenciou o resultado do apelante nos demais exames psicológicos, estando assentada sua inabilitação, não se mostra plausível desqualificar a conclusão adotada na avaliação psicológica”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC/arts. art. 292, §§ 1o e 2o. CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955516, 0708729-11.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, p. 11/01/2025. TJDFT, Acórdão 1896326, 0707275-93.2024.8.07.0018, Rela. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30/07/2024, p. 06/08/2024. TJDFT, Acórdão 1955908, 0708214-73.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, p. 11/01/2025. TJDFT, Acórdão 1953866, 0709036-62.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024, p. 16/01/2025. TJDFT, Acórdão 1951777, 0708877-22.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024, p. 17/12/2024.